Tribunal: TJDFT
Processo: 0748712-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748712-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO 15 AGRAVADO: WHENDELL WUDSON DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SETOR TOTAL VILLE - CONDOMÍNIO 15 em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709787-10.2023.8.07.0010, indeferiu o pedido de realização de pesquisa ao sistema Prevjud a fim de localizar informações sobre rendimento e benefícios previdenciários em nome do executado. O agravante sustenta que a decisão recorrida teria confundido o ato de pesquisa patrimonial com o ato de penhora, antecipando indevidamente juízo sobre a impenhorabilidade de verbas que sequer foram localizadas. Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp 2.040.568/SP, reconheceria a possibilidade de consulta ao sistema PREVJUD como medida adequada para localização de rendimentos, sendo a análise sobre eventual penhorabilidade matéria a ser enfrentada posteriormente. Outro ponto destacado é a exigência, por parte do juízo de origem, de demonstração prévia de que a penhora não comprometeria a subsistência do devedor. O agravante sustenta que tal exigência configuraria uma “probatio diabolica”, pois dependeria justamente das informações que se pretende obter com a pesquisa. Assim, a negativa da medida inviabilizaria a efetividade da execução e violaria o princípio da cooperação processual. O agravante também invoca o princípio da efetividade da execução, previsto no art. 797 do CPC, e o poder-dever do juiz de adotar medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial (art. 139, IV, do CPC). Alega que, diante do insucesso das diligências anteriores, a negativa de acesso ao sistema PREVJUD e o arquivamento provisório do feito esvaziariam o processo executivo, tornando-o inócuo. Cita ainda jurisprudência do próprio TJDFT que reconheceria a legitimidade da consulta ao sistema PREVJUD como meio de localização de vínculos empregatícios e benefícios previdenciários, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a realização de pesquisa pelo sistema PREVJUD. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo com a confirmação da tutela. Preparo recolhido ao ID 78094740. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida, de ID 253420744 dos autos de origem, tem o seguinte teor: INDEFIRO o pedido de diligências tendentes a identificar vínculos trabalhistas da parte executada, como a consulta ao sistema PrevJud (Sistema de Informação e Automação Previdenciária), pois é diligência que não pode gerar resultado útil ao processo. O art. 833, inc. IV, do CPC estabelece que: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o” Vê-se assim que, nos termos da lei, os salários e proventos de aposentadoria são impenhoráveis, razão pela qual seria inócua a informação de ter a parte executada vínculos trabalhistas, já que seus rendimentos não poderiam ser penhorados. A exceção legal à impenhorabilidade do salário diz respeito ao pagamento de pensão alimentícia ou rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos (art. 833, §2o, do CPC). O débito executado não se origina em pensão alimentícia e é infinitamente remota a possibilidade de haver vínculo trabalhista que remunere o devedor com valor superior a 50 salários mínimos, já que remunerações desta monta não costumam se submeter à legislação trabalhista. Em outro cotejo, muito embora a Corte Especial do egrégio STJ tenha relativizado a impenhorabilidade da verba salarial, vê-se claramente do julgado que se trata de medida a ser adotada somente em caráter excepcional, quando inviabilizados outros meios executórios e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares, in verbis: “2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) No caso em tela, mormente diante das buscas patrimoniais já realizadas, não se encontra demonstrado que a subsistência digna do devedor e de sua família não será comprometida com a penhora, mas pelo contrário, diante da ausência de outros bens, vê-se a essencialidade do salário para a manutenção da subsistência do credor. Assim, considerando a impenhorabilidade do salário e a ausência de demonstração da possibilidade de aplicação da medida excepcional de penhora de percentual do salário sem comprometer a subsistência do credor, tenho que as diligências requeridas devem ser indeferidas. Considerando que todos os sistemas a disposição do Juízo foram consultados sem êxito, determino o arquivamento provisório do processo pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual ficará suspenso o curso da prescrição, nos termos previstos no art. 921, III, do CPC. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, independentemente de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. A remessa ao arquivo provisório não enseja prejuízo ao credor, na medida em que fica assegurado o desarquivamento do feito, sem custo, para prosseguir com os atos expropriatórios, ocasião em que deverá indicar bens passíveis de penhora. Neste caso, não tendo se consumado a prescrição intercorrente, a execução retomará o seu curso. Saliento que o simples peticionamento do credor, durante o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, ou após o seu encerramento, sem que se tenha, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do devedor, não é suficiente para modificar a contagem da prescrição intercorrente e evitar o seu curso. Ademais, faculta-se também ao próprio executado pleitear, a qualquer tempo, o desarquivamento dos autos para requerer a extinção do processo, nas hipóteses do art. 924, incisos II a V do CPC, casos em que será determinado o arquivamento definitivo. Conforme relatado, trata-se de recurso interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens do executado pelos sistemas disponíveis ao Juízo. A despeito de competir à parte, precipuamente, a tarefa de diligenciar com vistas a localizar bens aptos à satisfação da dívida e de o desarquivamento do feito pressupor a indicação de bens penhoráveis, não parece razoável, no caso, decisão que nega consulta a tal sistema na modalidade pretendida porque os salários e proventos de aposentadoria, a princípio, seriam impenhoráveis. Isso porque a consulta ao sistema Prevjud pode possibilitar a localização de eventuais proventos de aposentadoria recebidos pelo executado, os quais, muito embora a princípio sejam impenhoráveis, tal impenhorabilidade pode comportar exceções a depender do caso concreto. Isso porque a realização de buscas na nova modalidade “teimosinha” possibilita uma maior efetividade da execução, já que, durante um certo lapso temporal, haverá a busca diária por valores movimentados nas contas bancárias do devedor. Tal mecanismo possibilita não apenas uma busca mais efetiva no caso de executados que recebem rendimentos variáveis, como os autônomos, mas também possibilita uma maior efetividade na busca por ativos de devedores que recebem remuneração fixa mensalmente, já que não se sabe qual o dia exato em que receberão o depósito dos valores. A consulta ao Prevjud para averiguar a existência de eventual bens e valores da parte agravada é plausível, estando de acordo com o princípio da razoabilidade, pois apesar de já terem sido realizadas pesquisas por meio dos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário, verifica-se que restaram infrutíferas. Ademais, tal consulta não pode ser feitas pelo agravante sem a intervenção do Judiciário. Outrossim, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do Juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO ("TEIMOSINHA"). POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de utilização do mecanismo de reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha") no SISBAJUD. II. Questão em Discussão 2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de deferimento da reiteração automática de ordens de bloqueio via SISBAJUD, à luz dos princípios da efetividade da execução e da cooperação processual. III. Razões de Decidir 3. O mecanismo da "teimosinha" foi implementado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com o objetivo de conferir maior efetividade à execução, eliminando a necessidade de sucessivas ordens manuais de penhora. 4. O uso dos sistemas informatizados, como o SISBAJUD, deve observar o princípio da colaboração, sendo medida excepcional, admitida quando demonstrado o insucesso de tentativas anteriores na localização de bens penhoráveis. 5. O Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração de ordens de penhora eletrônica, desde que observada a razoabilidade e o decurso de tempo relevante entre as tentativas. 6. Constatado que a única tentativa anterior de penhora via SISBAJUD ocorreu sem sucesso e sem a utilização da funcionalidade da "teimosinha", justifica-se o deferimento do pedido para reiteração automática por 30 (trinta) dias. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: n/a Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.153.854/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 18.11.2024, DJe 22.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1948057, AI 0739731-53.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 21.11.2024, DJe 04.12.2024. (Acórdão 2023518, 0707885-81.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Relator(a) Designado(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) (grifei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA "TEIMOSINHA". REQUISITOS DE RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de realização de bloqueio reiterado de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD ("teimosinha"), em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de tentativa prévia de localização de bens e necessidade de racionalização dos atos processuais diante do acervo judicial elevado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de utilização da funcionalidade "teimosinha" do SISBAJUD para bloqueio reiterado de ativos financeiros antes da realização de diligências individuais para localização de bens. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Corte local admite a utilização da funcionalidade "teimosinha" do SISBAJUD, desde que observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e cooperação, independentemente do esgotamento prévio de diligências para localização de bens. 4. O princípio da cooperação, previsto nos artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil, impõe ao juiz a adoção de medidas que promovam a efetividade e a eficiência da execução, inclusive com o uso de ferramentas eletrônicas de constrição patrimonial. 5. A primeira utilização do mecanismo de bloqueio reiterado, sem tentativa prévia frustrada, atende à razoabilidade e proporcionalidade, notadamente diante da inexistência de prejuízo à parte executada e da previsão legal de simplificação dos atos executivos. 6. A negativa de utilização da "teimosinha" em casos como o dos autos compromete o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva e à razoável duração do processo, previstos no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A utilização da funcionalidade "teimosinha" do sistema SISBAJUD é admissível, mesmo sem esgotamento prévio de tentativas individuais de localização de bens, desde que respeitados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e cooperação. 2. A primeira solicitação de bloqueio reiterado de ativos financeiros pode ser deferida para viabilizar a efetividade da execução e a satisfação do crédito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 6o, 805, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1941559/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, TJDFT, Acórdão 1766285, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, TJDFT, Acórdão 1650860, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, TJDFT, Acórdão 1665895, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível. (Acórdão 2016260, 0714727-77.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo necessário o deferimento da antecipação da tutela recursal pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a realização de pesquisa de eventuais valores de aposentadoria recebidos pelo executado no sistema Prevjud, providência a ser tomada pelo Juízo Agravado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 5 de novembro de 2025 12:53:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador